Tribunal: STF
Processo: HC 265481
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wisley Junior Nunes Rosa, em favor de André Luiz Monteiro, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 1.052.376/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal). (eDOC 6)



    Buscando o redimensionamento da pena e a imposição do regime prisional mais gravoso, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser substitutivo de revisão criminal. (eDOC 3)



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Afirma que “André, quando do fato delitivo, ostentava algumas condenações transitada sem julgado, todavia, tais condenações eram, em sua maioria, referentes a fatos antigos, dos quais o fim da execução ou da extinção da punibilidade se deram a mais de 10 (dez) anos, contados dos fatos apreciados.” (p. 5)



    Enfatiza que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.



    Requer a concessão da ordem, “para ser realizada a nova dosimetria da pena reconhecendo na segunda fase a atenuante da confissão espontânea nos moldes da sumula 545 do STJ e seja realizada a compensação entre a atenuante e a agravante aplicando a pena no patamar de 4 anos no regime semiaberto nos moldes da sumula 718 do STF.” (p. 11) 



    Decido.



    De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.



    Ademais, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Por relevante, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJ/MG:



    “Na primeira fase da dosimetria, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em virtude dos fundamentos supramencionados, fixo a pena-base no importe mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Inexistem circunstâncias atenuantes aplicáveis à segunda fase. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, exaspero a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.



    Na terceira fase, considerando a ausência de majorantes e minorantes, concretizo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tal qual como determinado pelo juízo singular.



    Da mitigação do regime prisional 



    Requer a defesa a alteração do regime prisional, ao argumento de aliado ao quantum de pena, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB não são desfavoráveis ao acusado. 



    No que tange à fixação de regime, entendo que não obstante à reestruturação da pena para um quantum menor que o aplicado pelo magistrado singular, ainda pesa em desfavor do réu a reincidência. Tal circunstância, aliado ao fato de a pena aplicada ser maior que 04 (quatro) anos, inviabiliza o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Nessa esteira, mantenho o regime fechado como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “b”, do CPB.” (eDOC 6, p. 12-13).



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Em relação ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.



    Na espécie, o paciente é reincidente e ostenta maus antecedentes, conforme ponderado pela instância ordinária, circunstância apta a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente